Tribunal: CARF
Processo: 10469.904113/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.904113/2009-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.709 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2020
Recorrente
PAR ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/06/2004
DCOMP. ERRO DE FATO EM DCTF. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais - DCTF, com base em documentos hábeis e
idôneos, há que se acatar a retificadora para fins de comprovar a liquidez e
certeza do crédito oferecido para a compensação com os débitos indicados na
PER/DCOMP eletrônica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lizandro Rodrigues de
Sousa (presidente e relator), Neudson Cavalcante Albuquerque, Allan Marcel Warwar Teixeira,
Luis Henrique Marotti Toselli, Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas
Júnior e Bárbara Melo Carneiro.

Relatório
Trata o presente processo de despacho decisório (e-fl. 03) que não homologou a
declaração de compensação PERDCOMP n. 28492.98237.150405.1.3.04-3709 débitos de PIS:
R$ 814,86, código 8109, e Cofins: R$ 3.760,90, código 2172, relativos ao mês de março de
2005, com a utilização de crédito no valor de R$ 4.899,15, decorrente de pagamento indevido ou
a maior de CSLL (DARF: código. – 2372; Período de Apuração: 30/06/2004; Data de
Arrecadação: 28/07/2004, Valor: R$ 7.478,33).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.904113/2009-89
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.709 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.904113/2009-89

Peço vênia para, por economia processual, reproduzir o relatório da decisão de
primeira instância (e-fl. 22) c/c o da Resolução CARF 1802000.155 (e-fl. 178 e ss), que bem
resumiram o litígio:
3. Cientificada do Despacho Decisório de fl. 02, em 03/06/2009, conforme fl.
116, consta manifestação de inconformidade apresentada em 29/06/2009,
consoante fl. 17, na qual alega que:
3.1. "No 3° trimestre de 2003 e demais trimestres de 2004, a empresa calculou a
sua CSLL equivocadamente com alíquota de 32% quando seria com 12% por se
tratar, de Construção Civil, onde as receitas são relativas a contratos de
empreitada que abrange tanto mão-de-obra quanto o fornecimento de
materiais";
3.2. ao recalcular este imposto, "verificou o engano e o crédito de imposto a ser
compensado, sendo feitas as PER/DCOMP de número (...), porém, não foram
retificadas a tempo as Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
— DCTF, como também as DIPJ 2004 e 2005", sendo este o motivo pelo qual a
Receita Federal do Brasil não constatou a existência de crédito, não
homologando a compensação declarada;
3.3. para corrigir a situação foram feitas retificações nas DCTF e DIPJ - para
demonstrar o seu direito de compensar o valor (...).
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ/Recife/PE) indeferiu
o pleito, conforme decisão proferida no Acórdão no 11-34.901, de 15 de setembro de
2011 (fls. 122/128), cientificado ao interessado em 08/11/2011.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa (fl. 122):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE 0 LUCRO LIQUIDO CSLL
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/06/2004
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. PERCENTUAL. CONSTRUÇÃO
CIVIL.
A partir de setembro de 2003, o percentual a ser aplicado sobre a receita bruta
para apuração da base de cálculo do lucro presumido na atividade de prestação
de serviço de construção por empreitada é de 32% quando houver emprego
unicamente de mão-de-obra, ou de 12% quando houver emprego de materiais,
em qualquer quantidade, incorporados à obra.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de
apuração: 01/06/2004 a 30/06/2004.
DCOMP. ERRO DE FATO EM DCTF. NÃO COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Não comprovado o erro de fato no preenchimento da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais DCTF, com base em documentos hábeis e
idôneos, não há que se acatar a retificadora para fins de comprovar a liquidez e
certeza do crédito oferecido para a compensação com os débitos indicados na
PER/DCOMP eletrônica.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.709 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.904113/2009-89

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/06/2004
PROVAS.
As provas devem ser apresentadas na forma e no tempo previstos na legislação
que rege o processo administrativo fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A pessoa jurídica interpôs recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais CARF, em 07/12/2011, no qual transcreve trechos da decisão recorrida para
demonstrar que a negativa ao crédito se deu em virtude de a empresa não ter anexado os
documentos comprobatórios do direito ao crédito, quais sejam: Contrato de prestação de
serviços, mencionando que os materiais aplicados são de responsabilidade da
contratada, notas fiscais de compra de material e o livro de registro de entrada de notas
fiscais e escrituração fiscal destes documentos.
Argumenta que, ciente de seu direito creditório está apresentando as cópias dos
contratos de empreitada, notas fiscais de compra de material e o livro de registro de
entrada de notas fiscais do período a que se refere a compensação.
Alega que, com a anexação dos documentos e livros fiscais que comprovam o direito da
empresa em compensar recolhimentos feitos indevidamente, está atendendo a todos os
requisitos e suprindo todas as falhas e erros cometidos no desenrolar do processo.
Assim, requer seja julgado procedente o pedido de homologação da compensação em
lide.
É o relatório.
A Segunda Turma Especial do CARF, através da Resolução CARF 1802000.155
(e-fl. 178 e ss) determinou a realização de diligência à Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Natal/RN para:
O presente processo tem origem no PER/DCOMP no 06886.98049.290405.1.3.042360
(fls.12/15), transmitido em 29/04/2005, em que a contribuinte pretende compensar
débito de CSLL: R$ 922,97, código 2372, relativo ao 1° trimestre de 2005, com a
utilização de crédito no valor de R$ 846,22, decorrente de pagamento indevido ou a
maior de CSLL (DARF: código – 2372; Período de Apuração: 30/06/2004; Data de
Arrecadação: 28/07/2004, Valor: R$ 7.478,33).
Consta do mencionado PER/DCOMP (fl.04) que o crédito inicial foi informado em
PERDCOMP Inicial: no 28492.98237.150405.1.3.043709 e o “Crédito Original na Data
da Transmissão” para a compensação de que trata os presentes autos é no valor de R$
846,22.
O PERDCOMP Inicial: no 28492.98237.150405.1.3.043709 encontra-se sob análise no
processo no 10469.903391/200919 e se refere a crédito de suposto pagamento a maior
relativo ao mesmo DARF: código – 2372; Período de Apuração: 30/06/2004; Data de
Arrecadação: 28/07/2004, Valor: R$ 7.478,33.
Desse modo, faz-se mister que sejam encaminhados os autos à Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Natal/RN para a diligência conjunta com a realizada nos autos do
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.709 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.904113/2009-89

processo no 10469.903391/200919, tendo em vista o total do crédito relativo a CSLL do
mesmo período de apuração (30/06/2004).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Natal/RN respondeu, através do
Relatório de Diligência (e-fls. 184 e ss) em que aduz:

6. De todo o exposto, observa-se que a documentação fiscal e contábil apresentada por
PAR ENGENHARIA LTDA está em consonância com a 1a DIPJ retificadora,
constituindo uma unidade que demonstra:
▪que o valor da receita bruta correspondente à prestação de serviços na área de
construção civil com fornecimento de materiais, no 2o trimestre do ano-calendário de
2004, foi de R$ 272.175,02; e
▪concordamos com os cálculos efetuados pela empresa PAR ENGENHARIA LTDA ,
conforme descrito no item 2, de forma que o montante de CSLL A PAGAR no
supracitado período é de R$ 2.579,18.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo. Atendidas as demais condições de admissibilidade, dele
conheço.
A alegação da pessoa jurídica é de que no 3o trimestre de 2003 e trimestres de
2004 a reclamante calculou a base de cálculo de sua CSLL equivocadamente com o percentual
de 32% quando o correto seria 12% por se tratar de Construção Civil, onde as receitas são
relativas a contratos de empreitada que abrange tanto mão-de-obra quanto o fornecimento de
materiais.
O art. 1o, §§ 7o e 9o, c/c art. 32 da IN SRF 480/2004 (com as alterações da IN SRF
539/2005) que admitem a aplicação do percentual de 12% no caso de contratação por empreitada
de construção civil realizada na modalidade total, em que o empreiteiro forneça todos os
materiais indispensáveis à sua execução, e que tais materiais sejam incorporados à obra, não
sendo considerados como materiais incorporados à obra os instrumentos de trabalho utilizados e
os materiais consumidos na execução da obra.
O Relatório de Diligência (e-fls. 184 e ss) confirma que a documentação fiscal e
contábil apresentada pela Recorrente está em consonância com a 1a DIPJ retificadora, e
demonstra que o valor da receita bruta correspondente à prestação de serviços na área de
construção civil com fornecimento de materiais, no 2o trimestre do ano-calendário de 2004, foi
de R$ 272.175,02; e que o montante de CSLL A PAGAR no supracitado período é de R$
2.579,18, exatamente o valor declarado pelo sujeito passivo. Ou seja, confirma-se o crédito no
valor de R$ 4.899,15, decorrente de pagamento indevido ou a maior de CSLL (DARF: código –
2372; Período de Apuração: 30/06/2004; Data de Arrecadação: 28/07/2004, Valor: R$ 7.478,33).
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.709 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.904113/2009-89

Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para homologar a compensação
declarada, no limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital